Tribunal: TJDFT
Processo: 0064601-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0064601-65.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SEVERINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O O banco/apelante pediu a desabilitação do advogado Dr. Leonardo Henkes Thompson Flores, OAB/DF 24.718 e dos demais advogados na procuração e substabelecimento juntado no ID 9581831 e 9581856. Informou ainda que outro escritório representaria o banco apelante no processo. Todavia, o pedido veio desacompanhado de nova prova procuração (ID 55379451). Intimado a regularizar a representação processual, o banco quedou-se inerte (ID 56757252). Dessa forma, intime-se novamente o banco para que, no prazo de 15 dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator